Tribunal: TJPA
Processo: 0010338-66.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010338-66.2019.8.14.0401

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: SELMA SENA DE MACEDO SOARES

APELADO: HILTON SOARES SOUZA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0010338-66-2019.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE: ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO – SELMA DE MACEDO SOARES

REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO NAZARENO BARBOSA SOBRINHO (OAB-PA 25.945)

APELADO: HILTON SOARES DE SOUZA FILHO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO (ARTIGO 121, § 3º” DO CÓDIGO PENAL).

TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
: INOCORRÊNCIA.
Juízo positivo de Constatação sobre a existência de suporte probatório para a decisão condenatória exarada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença. Impossibilidade de cassação do édito condenatório. Precedentes jurisprudenciais. Princípio do Sigilo das Votações e da Soberania dos Veredictos do Tribunal do Juri. art. 5º, XXXVIII, alínea “b”, da Constituição Brasileira de 1988. Vigência no âmbito do procedimento do Tribunal do Júri do sistema de valoração de provas baseado na íntima convicção dos jurados, sendo desnecessária a motivação das decisões tomadas pelo Conselho de Sentença. Robusteza dos elementos de prova existentes nos autos. Opção do Júri Popular por uma das versões que lhes foram apresentadas.
Garantia da soberania dos veredictos. precedentes do STF e STJ. Condenação mantida.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA
.
TESE REJEITADA
. O magistrado de primeiro grau aplicou a pena proporcional e adequada ao caso concreto, não há que se falar em sua majoração.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso, e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 13 de dezembro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0010338-66-2019.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE: ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO – SELMA DE MACEDO SOARES

APELADO: HILTON SOARES DE SOUZA FILHO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto pelo
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
,
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém-PA, que, em virtude do Conselho de Sentença, condenou o réu
HILTON SOARES DE SOUZA FILHO
a cumprir pena, final e definitiva, de 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, § 3º, do Código Penal Brasileiro
.
(Homicídio culposo)
e substituída
por pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade. (id.6473394)

Narrou a
denúncia
(id.6473224
) que no dia 01/05/2019, por volta de 15h30, na Praça do Conjunto Pedro Teixeira, bairro Coqueiro, o crime de homicídio contra a vítima RICARDO SENA DE MACEDO SOARES.

De acordo com as investigações apuradas, no dia do crime, o ora denunciado
HILTON SOARES DE SOUZA FILHO
se encontrava em um bar, ingerindo bebida alcóolica, juntamente com seus amigos de prenome PEDRO, FELIPE e ALOISIO, quando lá chegou a vítima RICARDO, que sentou na mesma mesa que HILTON.

Ao sentar, RICARDO passou a ingerir cerveja em um copo que estava sendo usado por PEDRO, o que fez com que o denunciado HILTON chamasse sua atenção.

Não satisfeito por ter sido repreendido por HILTON, RICARDO falou para os demais integrantes da mesa “vou dar um socão” (textuais) e então esperou o denunciado ir até o banheiro, quando então foi atrás do mesmo, tendo iniciado, neste momento, uma discussão.

Após o início da discussão, a vítima RICARDO e o denunciado HILTON foram para fora do estabelecimento, onde continuaram brigando.

Durante a briga, o acusado HILTON desferiu um soco contra o rosto de RICARDO, fazendo com que este caísse ao solo, com a queda, RICARDO bateu com sua cabeça no chão e, após já estar caído, HILTON desferiu mais dois chutes contra o rosto da vítima.

Após notar que RICARDO estava desacordado, o denunciado chegou perto do mesmo e, ao verificar que a vítima não reagia, empreendeu fuga do local do crime, sendo socorrida a vítima, por seus amigos e encaminhada até a UPA de Icoaraci, onde foi constatado seu estado de óbito, em decorrência da gravidade das lesões sofridas.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incursos na prática prevista no art. 121, “caput” do Código Penal.

Recebimento da denúncia em 25 de julho de 2019 (id.6473225
);

Certidão de antecedentes criminais (id.6473225);

Citação do réu (id.6473226);

Defesa preliminar (id.6473227);

Laudo Necroscópico de nº 2019.01.000279-TAN (fls.79 do IPL. (id.)

Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 2019.01.006076-TRA realizado no réu HILTON SOARES SOUZA FILHO. (id.6473359)

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento e Midia audiovisual (id.6473231- 6473300 e 6473306-6473324)

Habilitação do Assistente de Acusação em 21/09/2021 em audiência, com deferimento pelo juízo. (ids. 6473231-pág.1 e 6473303)

Alegações finais orais do Ministério Público, no qual requereu a PRONÚNCIA do denunciado HILTON SOARES SOUZA FILHO. (id.6473231 – pág.3)

Alegações orais da Defesa, no qual requereu a ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA do denunciado HILTON SOARES SOUZA FILHO. (id.6473231 – pág.3)

A Assistência de Acusação reiterou os termos da manifestação do Ministério Público. (id.6473301-pág.2)

Sentença de prolatada em 12 de novembro de 2019, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIOU o denunciado HILTON SOARES SOUZA FILHO, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca, como incurso no art. 121, “caput” do Código Penal. (id.6473301)

Laudo pericial de lesão corporal nº 2019.01.006076-TRA realizada no réu HILTON SOARES SOUZA FILHO (id.6473359);

Pen Drive que contém imagens fotográficas ilustrativa do Crânio Humano (id.6473388-6473389)

Manifestação da Assistência de acusação (id.6473350)

Pregão do Júri (id.6473390)

Termo de Abertura de Sessão (id.6473390)

Termo de Verificação de Cédulas (id.6473391)

Termo de Compromisso dos Jurados (id.6473391)

Certidão de Incomunicabilidade do Júri. (id.6473391

Quesitos – Homicídio simples. (id.6473391)

Termo de Votação – Série de QUESITOS - Homicídio simples (id.6473391)

Ata de Julgamento (id.6473393);

Termo de Sessão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri prolatada no 21/09/2021, no qual atendendo às circunstâncias e a decisão do Soberano Tribunal do Júri, CONDENOU HILTON SOARES SOUZA FILHO, à pena concreta e definitiva de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, com fulcro no art. 121, § 3º, do Código Penal, convertida a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade. (id.6473394)

Certidão de Trânsito em julgado para o Ministério Público. (id.6473395)

Mídias audiovisuais do Tribunal do Júri. (ids.6473396-6473566)

Em suas
razões recursais
(id.
6473567
),
A Assistência da Acusação requereu:
1)
Da nulidade do Júri em razão da contrariedade às provas dos autos, submetendo o apelado a novo julgamento;
2)
Subsidiariamente que a pena aplicada seja majorada

Em sede de
contrarrazões
do Ministério Público (id.6473569), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso e, na parte conhecida,
improvido
.

Em sede de
contrarrazões
do réu HILTON SOARES SOUZA FILHO (id.6473570), manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso e,
improvimento
.

Nesta
Superior Instância
(id.7162241), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
, manifestou-se pelo
não
conhecimento
do recurso dada a sua intempestividade. Superado este entendimento. No mérito, impõe-se o
desprovimento
do presente recurso de apelação.

É o
relatório
.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

O Procurador de Justiça suscitou preliminarmente a intempestividade das razões recusais, tendo em vista, que o prazo recursal para o Assistente de acusação habilitado ser de 5 (cinco) dias, a contar da intimação, findo o prazo conferido ao Ministério Público para apelar, não se aplicando o disposto no art. 598, parágrafo único, do Código Processo Penal. Tendo no presente feito, a peça recursal da Assistência fora apresentada antes de escoado o prazo do Ministério Público para apelar.

No julgado
HC 237.574-SP
, a Ministra Laurita Vaz enfrentou a questão do prazo para o recurso do assistente de acusação, tendo concluído que: “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal há muito é pacífica no sentido de que o prazo de interposição do recurso de apelação para o assistente de acusação habilitado nos autos é de cinco dias, a contar da sua intimação”.

A menção ao entendimento pacífico na jurisprudência se deve ao teor da Súmula. 448, STF, de acordo com a qual: “O prazo para o assistente recorrer, supletivamente, começa a correr imediatamente após o transcurso do prazo do ministério público.”

Veja-se a conclusão disponível no Informativo de Jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRAZO PARA APELAÇÃO DE ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO HABILITADO NOS AUTOS.

Após intimado da sentença, o prazo para o assistente da acusação já habilitado nos autos apelar é de 5 dias, contado a partir do término do prazo conferido ao Ministério Público para recorrer. Dispõe a Súm. N. 448/STF que “o prazo para o assistente recorrer, supletivamente, começa a correr imediatamente após o transcurso do prazo do Ministério Público.” Conforme a jurisprudência do STF e do STJ, se o ofendido já estiver habilitado no processo o prazo para apelar é de 5 dias, não se aplicando o prazo de 15 dias previsto no art.
598
,
parágrafo único
, do
CPP
. Precedente citado do STF:
HC 59.668-RJ
, DJ 4/6/1982; do STJ:
REsp 708.169-RJ
, DJ 23/5/2005.
HC 237.574-SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 13/11/2012.

Reconhecer o direito de o assistente de acusação recorrer é reconhecer o direito da vítima ao acesso à jurisdição, constitucionalmente assegurado a todos.

Ressalte-se ainda que consta certidão (id.6473569), no qual atesta que o Assistente de Acusação, em sessão de plenária no dia 17/09/2020, com fulcro nos arts. 593, III, alíneas “d”, do CPP, interpôs o presente recurso de Apelação, sendo este tempestivo, muito embora, suas razões recursais terem sido apresentada no dia 07/10/2020, sobre o protocolo nº 2020.02218372-15, sendo extemporânea.

O fato das razões recursais extemporâneas, a apresentação nestas condições constitui mera irregularidade, não obstando o conhecimento da apelação, motivo pelo qual a preliminar de intempestividade do recurso deve ser afastada.

Nesse sentido:

"I - A tempestividade do recurso é aferida pela data de sua interposição, sendo a apresentação extemporânea das razões mera irregularidade que não impede o seu conhecimento."

Acórdão 1410922
,
00020924920188070001, Relatora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022.

"(...) o art. 593 do Código de Processo Penal prevê o prazo de 5 dias para interposição do recurso de apelação, contados da intimação do réu ou de seu defensor, o que ocorrer por último.

Como se sabe, o prazo decinco dias para a interposição do recurso de apelação é peremptório, mas o de oito dias, para a apresentação das razões, não é terminante, tanto que o recurso é apreciado pelo Tribunal mesmo sem a apresentação das razões (Art. 601 do CPP), tratando-se de mera irregularidade processual."

Acórdão 1361342
,
07037861120208070011, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 13/8/2021.

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL (HAXIXE). PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES FORA DO PRAZO. MERA IRREGULARIDADE. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO SIGILO DA CORRESPONDÊNCIA E DO TELEFONE CELULAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A apresentação extemporânea das razões recursais caracteriza mera irregularidade processual, não impedindo o conhecimento do recurso. 2. Segundo o art. 10 da Lei 6.538/1978, quando houver suspeita de encomenda com substância proibida, é lícita a abertura da carta, não configurando violação ao sigilo da correspondência, com a condição de que a abertura se dê na presença do remetente ou do destinatário, como no caso. 3. A apreensão do celular do acusado, preso em flagrante delito por ter adquirido substância entorpecente para difusão ilícita, e a verificação das mensagens, inclusive com o fornecimento pelo acusado da senha de acesso ao aparelho, não configuram interceptação telefônica ou violação indevida de dados do celular. 4. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas interestadual, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, improcede o pleito de absolvição por insuficiência de provas. 5. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJDF. Apelação Criminal.
Acórdão 1383685
, publicado em 17/11/2021)

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto pelo
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
,
contra a sentença prolatada pelo MM.
Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém-PA
, que, em virtude do Conselho de Sentença, condenou o réu
HILTON SOARES DE SOUZA FILHO
a cumprir pena, final e definitiva, de
1 (um) ano de detenção,
a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, § 3º, do Código Penal Brasileiro
.
(Homicídio culposo)
e substituída
por pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade. (id.6473394)

TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
:

A defesa, com fundamento no
arti
go 600, do Código de Processo Penal
, requereu a invalidação do julgamento do Conselho de Sentença, sob o argumento de que a decisão tomada pelo Tribunal do Júri, em relação ao acusado, é absolutamente contrária à prova dos autos, salientando que materialidade do fato delituoso é inconteste de que se trata de crime de homicídio doloso, tendo em vista que os fatos aconteceram com a vontade dirigida do acusado para produção do resultado morte, conforme atestado pelo Laudo de Exame Cadavérico, que descreve que o soco na face provocou comoção cerebral e contusão cerebral e o rebaixamento de nível de consciência somados aos golpes e chutes na região da cabeça, ocasionando o óbito da vítima.

Suscita ainda que a vítima, não oferecia qualquer risco ao acusado, tendo em vista está jogada ao chão, visivelmente desacordada, sem esboçar qualquer reação, quando o réu não possibilitou qualquer meio para sua defesa, desferindo um ataque inesperado com dois chutes em sua cabeça, o que assumiu o risco de causar a morte à vítima.

Por fim, alega contradição no quesito genérico do art. 483, III, do CPP, ao ser questionado aos jurados se absolvem o acusado, no que se manifestaram negativamente, entretanto, reconhecem a legítima defesa. Outrossim, no quarto requisito reconhecem também o excesso culposo na legítima defesa.

Adianto que a pretensão em análise
não merece prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No âmbito do Tribunal do Júri, a
soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no
artigo 5º, inciso XXXVII, alínea “d”, da Constituição Brasileira de 1988
. Com efeito, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando a decisão se apresentar totalmente dissonante do conjunto probatório, o que não ocorre no caso em análise.

O
Código de Processo Penal, em seu artigo 593,
inciso III, alínea “d”
, admite a anulação da sentença prolatada no âmbito do Tribunal do Júri
na hipótese de ela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

Procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal. Os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção: não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a
Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas “b” e “c”
, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais
(artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988)
.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 143.419/RJ,

relatado pelo Ministro Jorge Mussi, cujo acórdão fora publicado em 29/2/2012, assentou:

(...)
interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
(...).

A
única providência passível de ser adotada pelo Tribunal de Apelação, caso constatada que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, é invalidar o julgamento, determinando que à outra seja o acusado submetido, sendo, então, necessário formar um novo Conselho de Sentença.

Por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do
in dubio pro reo
. Com efeito, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese do pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM UM DAS DUAS TESES. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

O termo
“decisão manifestamente contrária às provas dos autos”
que é relativo ao fundamento de inconformismo de uma apelação em sede do Tribunal do Júri, configura-se quando os Jurados perfazem seu veredicto sem que este esteja calcado em absolutamente nenhuma prova, isto é, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença não encontra no bojo dos autos qualquer alicerce probatório. É uma decisão infundada.

Neste caso, o Tribunal
ad quem
, analisando aquilo que foi coligido durante todo o procedimento especial do Tribunal do Júri, tanto durante a fase da
judicium accusationis
quanto na
judicium causae
e, verificando o divórcio inconteste e a incoerência desmedida da decisão do Júri com o contexto probatório é de rigor a anulação do julgamento.

Logo, tem-se que a contrariedade da decisão deve estar caracterizada de maneira inconteste, não se prestando como fundamento desse permissivo legal a simples insatisfação do apelante com o modo de interpretar a prova, realizado pelo Conselho de Sentença. Em outras palavras, não se admite a anulação da decisão do Júri se esta foi tomada em acordo com pelo menos um elemento probante e foi regularmente propugnada por umas das partes durante os debates em plenário.

Com efeito, a assunção de uma tese sobre o cometimento do delito feita pela acusação ou pela defesa em plenário colocando-a como versão verossímil do crime, se absorvida pelo Conselho de Sentença em sua decisão soberana não outorga a anulação deste
decisum
, pois, encontra-se amparada por provas, bem como foi apresentada por uma das partes no julgamento.

No caso em concreto, ao optar pela condenação do apelante pela prática de homicídio culposo contra a vítima
Ricardo Sena de Macedo Soares
, os jurados, com base no acervo probatório existente nos autos, nada mais fizeram do que optar por uma das versões possíveis, sendo a jurisprudência pátria pacífica quanto à higidez de tal decisão, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1. Nos termos da orientação desta Casa,
a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos
.
E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
" ( HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória. GRIFEI

(STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Seguindo nessa direção, trago à colação jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO. PLEITO DE SUBMISSÃO DO RECORRENTE A NOVO JÚRI. ALEGADA CONTRARIEDADE A PROVA DOS AUTOS. IMPROVIMENTO. TESE ACUSATÓRIA ACOLHIDA COM RESPALDO NAS PROVAS COLHIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-
PA.Apelação nº
0004145-29.2018.8.14.0091, Relatora Vania
Valente do Fortes Bitar, julgado em 24/10/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL – DECISAO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU O CRIME DE HOMICIDIO PARA LESAO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – RECURSO MINISTERIAL – DECISAO MANIFESTAMENTE CONTRARIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPROCEDENCIA. 1. Ainda que o órgão acusador entenda que, pelos depoimentos testemunhais, os fatos descritos, tipificam o crime de homicídio, a decisão dos jurados pela desclassificação do delito de homicídio para de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º do CPB) se fundou em elementos constantes dos autos, como requerido pela defesa em Plenário, razão por que não há falar-se em julgamento contrário à prova dos autos a justificar o provimento da apelação da acusação, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso de apelação interposto pelo art. 593, III, d, do CPP não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas, como ocorrera na espécie

Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(TJ
-PA, Apelação nº
0002352-10.2016.8.14.0064, Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, julgado em 13/11/2023
)

A Defesa a tese da absolvição por legítima defesa, inexigibilidade de conduta diversa.

O Ministério Público, pela condenação pelo excesso culposo.

O Assistente de Acusação pleiteou a condenação do acusado nos termos da pronúncia.

O Conselho de Sentença, por maioria de votos, reconheceu a responsabilidade criminal do pronunciado HILTON SOARES SOUZA FILHO, pelo excesso Culposo na legítima defesa, na pessoa da vítima RICARDO SENA DE MACEDO SOARES, previsto no art. 121, § 3º, do Código Penal Pátrio.

Destaca-se que a
materialidade delitiva
, está demonstrada por meio do
Laudo de Exame Cadavérico.

Já a
autoria delitiva
está evidenciada por meio da
Prova Testemunhal
obtida através dos depoimentos testemunhais prestados durante a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri.

As testemunhas ouvidas em plenário do Júri declararam:

O informante técnico
JUVENAL DE ARAUJO LIMA JÚNIOR
esclareceu:

“QUE é um caso de energia mecânica; QUE ação contundente; QUE a energia cinética que é provocada pelo soco na face, nas artes marciais esses golpes provocam uma aceleração e desaceleração o encéfalo chacoalham lá dentro; QUE nesse caso os três traumas (soco, queda e chute) contribuíram para morte da vítima; QUE achamos no exame interno diversos hematomas intracranianos; QUE foi detectado lesão óssea no ramo mandibular direito, constatado pelo médico; QUE no trauma craniofacial causado pelo soco provoca o deslocamento do encéfalo dentro da caixa craniana, e os vasos são rompidos e formam os hematomas, que estão nas imagens; QUE a lesão cervical-vertebral poderia não ser letal; QUE o hematoma no couro cabeludo é resultado da compressão diante do mecanismo passivo da queda da vítima ao solo e comprime aquela região, inclusive abriu uma ferida contusa na região occipital descrita no laudo; QUE o passivo é o impacto do corpo ao solo; QUE o soco é um ativo diretamente impactado no crânio e na face e outro mecanismo é os chutes; QUE o soco é capaz de provocar comoção cerebral; QUE o fato da vítima está sobre efeito de álcool, diminui a defesa e o reflexo, e a musculatura do pescoço que poderia sustentar durante a queda, não sustenta, relaxa muito essa musculatura, por isso que o impacto é maior, facilitando a ruptura dos vasos, favorecendo a hemorragia; (...) QUE a causa da morte da vítima decorreu da somatória do soco, queda e dos chutes; QUE fratura de mandíbula durante mobilização é muito subjetivo; QUE o álcool diminui a capacidade de defesa e reflexo, o trauma ocorreu com maior potencial; (...) QUE a vítima ingeriu bebida alcoólica; (...)
QUE o leigo não teria como detectar, sem tocar na vítima, se houve a morte;
QUE o transporte da vítima inadequada pode também ter interferido no quadro da vítima (...)”. Grifei.

A testemunha
RODRIGO BONA MANESCHY

“QUE o protocolo internacional adotado para socorrer pessoas com suspeitas

de traumatismo craniano, atenção especial, não deve ser manipulado por pessoas não treinadas,

a orientação é que deve ser acionado o serviço de emergência SAMU; QUE o transporte incorreto nesses pacientes pode ocasionar lesões que não ocorreram no momento do trauma ou agravar lesões parciais

que possam ter ocorrido no momento do trauma; QUE os pacientes com suspeita de traumatismo cranioencefálico devem ser retirado do cenário, imobilizado através de uma prancha rígida longa, com apoio lateral da cabeça, para que não haja rotação lateral da cabeça, com colar cervical para estabilização do crânio e da coluna cervical; (...) QUE o transporte não pode haver movimentação dessa prancha durante o transporte; QUE esse procedimento é o que garante o melhor resultado no atendimento inicial com menos risco de agravamento de lesão; (...); QUE de acordo com a foto apresentada há limitação da coluna, dificuldade, principalmente com relação a rotação do tronco; (...); o deslocamento em velocidade estaria prejudicado por conta da fixação toráxica; (..) QUE a movimentação da vítima foi completamente incorreta, o sangramento que foi constatado na necropsia pode ter sido agravado nesse momento, poderia não ser um sangramento tão grave, no momento dessa movimentação, alguma lesão óssea que poderia está estável no momento do trauma pode ter se agravado com essa movimentação; QUE chama a atenção do depoente a imagem a questão da cabeça da vítima ter permanecido fletida, nesse período todo, quando permaneceu sentado, o que potencialmente pode ocasionar uma obstrução parcial ou total da via área, prejudicando inclusive a respiração do paciente (...); QUE observando as imagens esse momento do ocorrido, além da possibilidade do agravamento das lesões neurológicas que foram constatadas na necropsia, também pode ter sido prejudicado a respiração dele nesse período dele todo, diminuído a oferta de oxigênio para o cérebro que é a principal preocupação do atendimento inicial e potencialmente agravado e ter contribuído para o desfecho da situação clínica; QUE a causa morte foi traumatismo craniano, sangramento, hemorragia intracraniana (...);
QUE não tem como afirmar se no momento que a vítima caia ao chão se ela não tinha vida ou não
; QUE(...)”

A testemunha de Defesa
JOSÉ AIRTON SOARES VALADARES
relatou
:

“QUE eu via o acusado, que nunca teve proximidade, a vítima frequentava seu estabelecimento; QUE é dono do bar onde aconteceu o fato; QUE

a vítima frequentava muito seu bar, bebia as vezes muito as vezes pouco; QUE tinha o apelido de RICARDO BOMBA; QUE

conhecia RICARDO há dois anos; QUE viu a briga parcialmente; QUE naquele dia cheguei por volta das 15h, o RICARDO estava lá, ele pegou uma cadeira e colocou pra trás do balcão, ele pediu um redbul, e dormiu na cadeira, falei pra ele dorme aí assim que for fechar eu te acordo e tu vais pra tua casa, aí tirei o redbul e coloquei no balcão; QUE nisso chegou um amigo do RICARDO começou usar um grito de guerra, ai o RICARDO acordou, continuei lá pra dentro, foi quando a moça disse que tavam brigando; QUE não começou a briga dentro do bar; QUE foi a primeira vez que o réu foi a seu bar; (...) QUE o banheiro fica na área externa do bar.”

A testemunha
PEDRO CARVALHARES GOUVEIA
declarou:

“QUE estava no bar, chegou as 10h; QUE estava na companhia de outro amigo ALOISIO e HILTINHO, que o HILTON chegou por volta das 14H; QUE afirma que RICARDO chegou por volta de 15h30, e que RICARDO lhe disse que estava amanhecido e havia chegado em casa de madrugada por volta 5h da manhã; QUE cheguei com o RICARDO e disse, tenho uma música internacional, aí coloquei, mas o RCARDO falou vou dá-lhe um socão; QUE perguntei pra ele em quem tu vais bater, ninguém é de briga, só estamos conversando aqui; QUE o depoente falou não acerta em meu filho e nem mim, em quem tu vais acertar o soco? Não te interessa; QUE ele não disse quem era; QUE HILTON foi ao banheiro e na volta, o nacional RICARDO que já estava sem camisa, cruzou os braços e peitou HILTINHO; QUE RICARDO e HILTINHO ficaram discutindo, sendo que HILTINHO ficava tentando sair de RICARDO, mas este não deixava, momento que o filho do declarante, FELIPE, tentou separar os dois, quando o RICARDO desferiu um soco em HILTINHO, fazendo com que a briga realmente começasse; QUE morava no Conjunto Pedro Teixeira, que RICARDO e HILTON também moravam; QUE nunca tinham tido problemas anteriormente; QUE no momento que fui ao banheiro, o RICARDO pegou o copo do depoente para tomar, ocasião que HILTON lhe falou para que ele não tomasse porque era do Sr. PEDRO, que HILTON foi com o dono do bar pegou um copo, colocou cerveja e deu para RICARDO; QUE quando HILTON foi ao banheiro, o RICARDO se levantou, ficou esperando HILTON de braços cruzados, peitando o HILTON, começaram a discutir, o meu filho que estava na parte externa veio para desapartar, foi na hora que o RICARDO deu um soco no rosto do HILTON, quase pegou em seu filho; QUE o RICARDO queria briga; QUE o RICARDO malhava muito; QUE o RICARDO era mais alto que o acusado; QUE o clima de briga só começou com a chegada do RICARDO; QUE o réu foi agredido injustamente; QUE a vítima estava bebida; QUE o réu também estava bebido; QUE o RICARDO e HILTON eram conhecidos; QUE foi pela primeira vez que bebeu com o acusado; (...).”

A testemunha de defesa
ALOISIO FERNANDO SOUSA DOS SANTOS

“QUE cheguei por volta de 10h30 e seu PEDRO estava chegando, e FELIPE chegou mais a tarde e o HILTON chegou de manhã tipo 11 ou 12h; QUE o RICARDO chegou por volta das 15h mais ou menos; QUE quando o RICARDO chegou, ele pegou o copo que estava em cima da mesa, foi quando o HILTON falou que o copo era do Sr. PEDRO, eu vou pegar um pra ti, no que ele respondeu hum já vai pegar um tubão ou socão; QUE aparentava esta amanhecido; QUE

o depoente foi fumar e o RICARDO lhe falou que iria fazer uma onda, no que o depoente lhe perguntou que onda, ele lhe respondeu não te mete! QUE voltei pro bar; (...)QUE travou na briga entre os dois; QUE o RICARDO quando bebia ficava agressivo; QUE o apelido RICARDO BOMBA porque ele ingeria muito anabolizante; (...) QUE o ambiente antes do RICARDO chegar era um ambiente tranquilo; (...) QUE quando sair do bar, eu vi o FELIPE desapartando os dois; QUE quando cheguei perto foi quando o RICARDO deu um soco no HILTON; QUE começou a confusão; QUE a vítima disse ninguém se mete, o RICARDO estava nervoso, desiquilibrado, querendo briga, estava sem camisa; QUE quando caiu no chão, as pessoas buscaram prestar socorro, o HILTON ainda buscou fazer uma massagem nele; (...) QUE foi até a UPA, com o RICARDO com a cabeça no seu colo; QUE saia mais com o RICARDO; (...)”

Em seu interrogatório

HILTON SOARES SOUZA FILHO
informou
:

“QUE conhecia a vítima; QUE teve luta com a vítima; QUE estava alcoolizada; QUE

a vítima estava alcoolizada; QUE tiveram luta corporal; QUE deu um soco na vítima, vindo ao solo, estava encurralado entre dois carros e uma calçada, estava cansado, estava fazendo movimento limitados e não cheguei até a noção se ele estava desmaiado ou não, foram frações de segundo; QUE na sequência, quando ele caiu eu chutei; QUE após os dois chutes, eu tive a noção do que estava acontecendo, parei, queria voltar para ver o que teria acontecido, no sentido de ajudar; QUE nunca teve desentendimento com a vítima; QUE o que originou foi o fato de um copo que o RICARDO pegou e ter falado que era do Sr. PEDRO, me virei pra trás do balcão, peguei um copo e coloquei cerveja pra ele; QUE levou a luta corporal foi que quando fui ao banheiro, ao sair me deparei com o RICARDO de braços cruzados, me afrontando, com várias palavras que não sabia o porquê; QUE “eu era um filho da puta”, “um corno”, “que eu estava tirando ele” (textuais); QUE não entendi aquelas palavras todas naquele momento, e eu tentando amenizar, foi quando ele me deferiu um soco; QUE foi daí que gerou o fato; QUE sou autônomo, transporte de cargas; QUE estava bebendo desde 11hs30, foi a primeira vez que parou ali; QUE nenhum momento o atacou, foi a vítima que o atacou com um soco no seu olho, aí foi tomar satisfação com ele, quando viu já estava envolvido na confusão; QUE soube do falecimento da vítima no mesmo dia; QUE não se apresentou espontaneamente; QUE não teve noção da gravidade dos golpes cometidos; QUE estava encurralado entre dois carros e uma calçada; QUE ao desferir o soco e os chutes foram frações de segundos; QUE depois que desferiu os chutes que se deu conta da gravidade, tentou socorrer o RICARDO, colocando sentado; QUE quando foi embora estava entrando em contato com o SAMU; (...); QUE sua filha estava completando seis meses de vida, por isso estava comemorando; QUE nunca participou de uma briga; (...) QUE fugiu do local e da cidade foram as ameaças que estava sofrendo (...)”

Em reforço ao juízo positivo de constatação de suporte probatório para embasar a condenação do apelante pelo excesso em legítima defesa, conforme os depoimentos prestados na Sessão do Tribunal do Júri pelas testemunhas, no qual foram unânime em afirmar que HILTON foi agredido injustamente
.

Diante das provas existentes nos autos, verifica-se a viabilidade de fazer o juízo positivo de constatação das provas que embasam a condenação decidida pelo Conselho de Sentença. Cediço que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do conselho de sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO
JÚRI
. DELIBERAÇÃO
MANIFESTAMENTE

CONTRÁRIA
À
PROVA DOS AUTOS
. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE CONCLUSÃO DEVIDAMENTE DEBATIDA NO PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ante a previsão constitucional expressa da soberania dos veredictos (art. 5.º, XXXVIII),
nos crimes dolosos contra a vida a análise de mérito sobre os fatos é de exclusividade do Corpo de Jurados, a quem compete concluir pela condenação ou absolvição do Réu, além da incidência de qualificadoras e causas de aumento ou diminuição.

A modificação da decisão por outro Tribunal é vedada, salvo veredicto

manifestamente
contrário à
prova dos autos
,
com a submissão do feito a novo júri, consoante previsão do art. 593 , inciso III , alínea d , c.c. o § 3.º , do Código de Processo Penal
. 2. Na hipótese, consignou a Corte de origem que o Tribunal Popular prestigiou alegação efetivamente apresentada nos debates, preterindo, por íntima convicção, uma das perícias conflitantes em relação àquela que reputavam melhor corresponder ao caso sub judice.
Assim, se os jurados acolheram uma das teses probatórias sustentadas na sessão plenária, deve-se manter o veredicto soberano do Conselho de Sentença
. 3. Manutenção da
decisão
monocrática denegatória do pedido de habeas corpus que se impõe. 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ - AgRg no HC 468460 MS 2018/0234051-0
, Relatora Ministra Lurita Vaz, publicação: 02/12/2019)

Por tais razões de decidir,
rechaço o pedido de invalidação do julgamento por ser contrário às provas dos autos
, ressaltando a impossibilidade de reconhecimento do argumento de anulação da decisão, tendo em vista que a prova testemunhal foi decisiva, no sentido de provar ao Júri que no primeiro momento da contenda, esteve presente a excludente de ilicitude de legítima defesa. No segundo momento, ao passarem a analisar o momento dos chutes, houve excesso por parte do apelado, com d
emonstração da culpa, isto é, da inobservância do dever de cuidado objetivo derivado de imprudência, imperícia ou negligência.

Não há contradição do Júri ao reconhecer a materialidade e autoridade delitivas no primeiro e segundo quesitos, não absolvendo o réu, de forma genérica, no terceiro quesito.

O Conselho de Sentença apreciando as provas colhidas em plenário, reconhecem a legítima defesa, mas condenam o excesso culposo (art. 23, parágrafo único, do Código Penal).

Há nos autos provas capazes de embasar a opção feita pelos jurados de condenar a ora apelado pelo excesso na legítima defesa, de modo que decidir contrariamente ao que foi definido pelo Conselho de Sentença implicaria ofensa à garantia da soberania dos veredictos no âmbito do Tribunal do Júri.

2.
DOSIMETRIA. REANÁLISE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA FIXADA PELO MAGISTRADO A QUO
:

O Assistente da Acusação se insurge contra a pena fixada por entender que seu
quantum
fixado não fora proporcional a gravidade da conduta que ocasionou a morte da vítima.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci

(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)
(...).

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no
artigo 59 do Código Penal
para fins de fixação da pena-base. Conveniente mencionar que “(...)
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
(...). (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Ao se reportar a aplicação da dosimetria em relação ao ora apelado
HILTON SOARES SOUZA FILHO
, o magistrado
a quo
, em observância ao
princípio do dever de motivação das decisões judiciais
(artigo 93, inciso IX, da CF/1988), assim se pronunciou em sede do
decisum
condenatório:

“(...)
CULPABILIDADE
em grau médio, agindo, diante dos fatos que estavam se desenrolando, não teve a devida cautela para avaliar e proceder adequadamente na ocorrência, assumindo o risco de cometer a fatalidade que ocorreu. Constato que o mesmo, nos termos do verbete de súmula 444 do STJ, NÃO REGISTRA ANTECEDENTES CRIMINAIS, sendo, portanto,, PRIMÁRIO. A CONDUTA SOCIAL e a PERSONALIDADE não foram investigadas, razão pela qual deixo de valorar tais circunstâncias judiciais. Os MOTIVOS DO CRIME foram devidamente esclarecidos, e, em parte, são desfavoráveis ao réu, vez que diante dos fatos que estavam se desenrolando, não teve a devida cautela para avaliar e proceder adequadamente na ocorrência, agindo de forma açodada, desdobrando-se suas ações na fatalidade que veio a ocorrer. AS CIRCUNSTÂNCIAS do crime também são em parte, desfavoráveis ao réu, vez que diante dos fatos que estavam se desenrolando, agiu desregradamente. As CONSEQUÊNCIAS do crime foram graves, vez que foi ceifada a vida de um pai de família que deixou extremamente abalada. O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA contribuiu para a conduta criminosa tendo agido igualmente de forma imprudente diante da situação posta.

Ante o exposto, atendendo às circunstâncias e à decisão do Soberano Tribunal do Júri, CONDENO como CONDENADO tenho HILTON SOARES SOUZA FILHO, qualificado nos autos, à pena-base, fixada próximo ao grau médio, ou seja, em 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO, com fulcro no art. 121, § 3º, do CPB. Na 2ª Fase reconheceu a atenuante da confissão (art.65, inciso II, alínea “d”, tornando a pena intermediária em 1 (um) ano de detenção, na 3ª fase, inexistindo causa de aumento ou diminuição manteve o quantum anterior em 1 (um) ano de detenção.”

Compulsando a sentença penal condenatória, denota-se que o juízo singular fixou a pena-base em
01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO
como montante
necessário e suficiente à prevenção e reprovação do crime de homicídio (artigo 121, §3º, do CP), por considerar desfavoráveis
quatro
circunstâncias (
culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime
).

Na hipótese vertente, observei que o Juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para fixar o
quantum
da pena-base, de forma proporcional e adequado ao caso concreto não havendo qualquer reparação a ser

feita, razão pela qual mantenho o quantum aplicado.

Mantido os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no
mérito, nego provimento
à pretensão recursal, mantido os termos da sentença.

É como
voto
.

Belém/PA, 13 de dezembro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 14/12/2023